Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702168-17.2023.8.07.0014 RECORRENTE: LINDORA PIMENTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS-TRATOS CIRCUNSTANCIADOS PELO FATO DE AS VÍTIMAS SEREM MENORES DE 14 (CATORZE) ANOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, especialmente pelas declarações extrajudiciais e judiciais das vítimas menores de idade, pelos depoimentos da genitora e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou a ocorrência de lesão corporal, impõe-se a manutenção da condenação da apelante pelos crimes de lesão corporal qualificada e maus-tratos circunstanciados, afastada a alegação de insuficiência probatória. 1.1. A tese defensiva de manipulação das vítimas pela genitora não encontra respaldo no conjunto probatório, que se apresenta coeso e harmônico no sentido da procedência da imputação penal. 2. Mantida a condenação, mostra-se inviável a exclusão da fixação de indenização mínima a título de reparação por dano moral. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria sido fundamentado em gravações de conversas que apontam manipulação das vítimas pela sua genitora, inquinando os depoimentos especiais dos menores, sem o esteio de outros elementos probatórios idôneos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo (ID 77136431 – Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Da análise dos elementos de informação citados – Ocorrência Policial no 1.390/2021, DCA-2, oitivas extrajudiciais dos envolvidos e laudo de exame de corpo de delito – entendo que apesar de a Apelante e o genitor (companheiro dela) terem negado a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, as versões de A. e de J.P., além de ricas em detalhes, se mostraram coerentes entre si, o que, a meu sentir, corrobora a tese acusatória. (...) Ressalto que essa conclusão deve ser mantida mesmo havendo divergências/contradições nos depoimentos dos menores e da genitora, pois elas não se mostraram suficientes para afastar os fatos denunciados, devendo-se salientar que se tratando de crianças, normal que haja pequenas contradições nos relatos citados” (ID 74948107). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada” (AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência de cotejo analítico implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial, fundamentada na alínea c do permissivo constitucional, exige o atendimento dos requisitos contidos nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição dos acórdãos, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.416.828/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 12/12/2025) (g. n.). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 1.074/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C